Tribunal: TJMT
Processo: 1013455-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013455-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARROSO FELIX - CPF: 233.541.862-91 (AGRAVANTE), SELENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 160.020.831-20 (AGRAVADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

SEBASTIÃO BARROSO FÉLIX

AGRAVADO:

SELENE PEREIRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS - COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA (FILHA MENOR) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se dos autos resta demonstrado, por meio da apresentação de declaração de imposto de renda, holerites e comprovantes de despesas, que o agravante recebe singela remuneração mensal na função de encarregado de empresa distribuidora de bebidas, somado à circunstância de que possui uma filha menor, de se concluir que faz jus à

gratuidade de justiça.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

SEBASTIÃO BARROSO FÉLIX

AGRAVADO:

SELENE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO BARROSO FÉLIX
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução
nº 1023671-94.2021.811.0 opostos na Execução de Título Extrajudicial nº 1004005-44.2020.811.0041 que lhe move
SELENE PEREIRA DA SILVA
,

a qual indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID

nº 95785983).

Em síntese, sustenta o agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, pois demonstrou nos autos fazer jus à gratuidade de justiça, colacionando não apenas a declaração de hipossuficiência, mas também, sua carteira de trabalho que comprova atuar como encarregado de loja de distribuidora de bebidas e recebe remuneração mensal líquida de R$ 2.027,42.

Assevera que o juízo indeferiu o pleito sob o argumento de que, após consulta no sistema RENAJUD, constatou que possui 02 veículos, contudo, não atentou a magistrada que o veículo Saveiro é ano 1995/1995 e a moto Honda FAN é do ano de 2007/2008, portanto, veículos antigos. Ademais, acrescenta que ambos os veículos foram furtados já há alguns anos e jamais foram recuperados.

Assim, a seu ver, os documentos acostados na peça inicial dos embargos são provas incontestes de sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas judiciais, sem que haja comprometimento do seu sustento.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi deferida, conforme ID nº 95932457.

Instado a comprovar sua hipossuficiência econômico financeira, o agravante colacionou holerites recentes, declaração de imposto de renda do exercício 2020, documento de identidade da filha menor e comprovantes de gastos com medicamentos para a filha.

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
, conforme ID

nº 99500956.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

SEBASTIÃO BARROSO FÉLIX

AGRAVADO:

SELENE PEREIRA DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante
SEBASTIÃO BARROSO FÉLIX
recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos dos
Embargos à Execução
nº 1023671-94.2021.811.0041. E ainda, concedera o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Com efeito, o direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação de hipossuficiência, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5º, LXXIV, da CF, de modo que eventual situação de vulnerabilidade financeira do jurisdicionado não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

Feitas estas considerações, no caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o agravante logrou demonstrar que faz
jus
ao benefício da gratuidade judiciária.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos, em especial daqueles juntados nesta instância recursal, possível concluir que, de fato, poderá haver comprometimento do sustento do agravante, caso mantida a decisão de recolhimento das custas judiciais.

Além da carteira de trabalho demonstrando o vínculo empregatício com a empresa Beer Park Distribuidora de Bebidas Ltda, o agravante colacionou holerites dos meses de maio, junho e julho de 2021, comprovando a renda mensal bruta de R$ 2.221,38 (ID nº 97431953).

Acrescentou ainda o agravante a Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício 2020 (ID nº 97408997) e comprovantes de gastos com medicamentos para a filha menor (ID ́s nº 97431951, 97431952 e 97431955).

Ademais, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para o ajuizamento dos embargos à execução totalizam o valor de R$ 1.320,60 (um mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos), o que, a princípio, demonstra ser quantia expressiva diante da situação econômico/financeira do recorrente.

Assim, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família, caso tenha que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual se faz razoável a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

Ademais, no que diz respeito à existência de 02 veículos em nome do agravante, conforme indicado pela magistrada singular em consulta ao sistema RENAJUD, o agravante relata que ambos os veículos teriam sido furtados, sendo o veículo saveiro em 27/06/1997 e a moto em 17/02/2012, conforme documentos de ID nº 95785977 pag. 01 e 02).

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados dessa e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”
(N.U 1000068-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CONCEDIDO O BENEFÍCIO EM LIMINAR - RECURSO PROVIDO. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2º, ambos do CPC
”
(N.U 1008473-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (g.n.)

Por fim, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração de hipossuficiência,
por se tratar de presunção relativa,
há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, a qual caberá comprovar
a inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder à parte agravante os benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021